Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO E SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. FALTA DE ZELO NA GUARDA DO CARTÃO E DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais e morais suportados pela autora em virtude de suposta fraude bancária.
2. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas em operações bancárias se dá na modalidade objetiva. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
3. As compras contestadas pela consumidora foram realizadas por meio de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, sendo a guarda do dispositivo e das informações sigilosas a ele relacionadas de responsabilidade da consumidora. Assim, deve ser excluída a responsabilidade da instituição financeira caso comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor, conforme o disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Verifica-se que a consumidora não teve zelo ou prudência na guarda do cartão e de suas informações sigilosas, além de não ter havido quebra de sigilo em decorrência de falha na prestação do serviço pelo fornecedor por negligência ou imprudência, não podendo ser atribuída ao banco a responsabilidade por suposto evento danoso causado por terceiro.
5. Para a configuração do dano moral, compreendido como uma lesão aos direitos da personalidade, é exigida a comprovação de conduta antijurídica e do nexo de causalidade que vincula o malefício ao irregular comportamento imputado. Ausente qualquer desses elementos, não subsiste a obrigação indenizatória. In casu, como não foi praticado ato ilícito pelo banco apelante, sendo a culpa exclusiva da apelada, não há se falar em indenização dessa natureza.
6. Recurso conhecido e provido.